Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728513-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REQUERIDO: JORGE LUIS PACHECO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição com pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela ré, CEB Distribuição S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou procedente o pedido do autor, concedendo a tutela provisória, para compelir a ré a proceder aos exames médicos e realizar a contratação do autor, caso aprovado nos exames, no prazo de trinta (30) dias, a contar da intimação da sentença. A recorrente alega preliminares de incompetência do Juízo e ausência de fundamentação. Aduz que a presente demanda é fundada em direito pessoal, razão pela qual o foro competente é o do domicílio da ré, conforme determina o art. 46, do CPC. Afirma, também, a nulidade da sentença por violação ao princípio da fundamentação, previsto no art. 93, inciso IX, da CF. Sustenta que, no caso, não restou comprovada a preterição, a identidade de funções, tampouco a contratação precária em número até a classificação do autor, requisitos necessários para o reconhecimento do seu direito à nomeação. Alega que a contratação do autor irá causar dano grave e irreversível à ré, em face do alto custo para a Administração Pública. Ao final, pugna pela imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao perigo de dano, este emerge dos diversos reflexos administrativos e financeiros, dentre os quais a organização de curso de formação para o autor, o pagamento de vencimentos em razão do efetivo exercício do cargo, sendo estes de natureza alimentar e, portanto, irrepetíveis. De igual modo, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Mesmo não se podendo vislumbrar hipótese de acolhimento quanto às questões preliminares, ao menos à primeira análise – já que, com relação à preliminar de incompetência do juízo, ao que parece, trata-se de incompetência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade dos atos decisórios, e no tocante à ausência de fundamentação, ao menos por ora, parece que a sentença resistida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC –, quanto ao tema de fundo parece ser possível acolher, ao primeiro exame, a fundamentação recursal. Com efeito, e apesar de a sentença resistida estar em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal – no sentido de que a contratação de trabalhadores temporários para o exercício de funções permanentes, durante o período em que haja concurso público válido e com candidatos aprovados na lista de espera, configura desvio de finalidade equivalente à preterição da ordem de classificação, razão pela qual, por ora, parece estar configurado o direito subjetivo do autor à nomeação –, parece não ter havido contratação, em caráter precário, de servidores comissionados para exercer atribuições semelhantes às do cargo objeto de provimento pelo certame, em número suficiente para caracterizar a preterição do autor. Tal raciocínio revela a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Por essas razões, concedo efeito suspensivo ao recurso de apelação para obstar o cumprimento da ordem de contratação do autor até o trânsito em julgado do recurso interposto. Comunique-se ao douto juízo processante. Publique-se. Brasília, DF, em14 de agosto de 2020 17:12:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator